Tribunal: TJSP
Processo: 1006602-69.2024.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita e condenatória de indenização por danos morais. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, com condenação da advogada da autora ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Insurgência da autora.
Justiça gratuita. Deferimento. Hipótese em que

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita e condenatória de indenização por danos morais. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, com condenação da advogada da autora ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Insurgência da autora.
Justiça gratuita. Deferimento. Hipótese em que a apelante demonstrou não ter condições financeiras de arcar com as custas processuais. Quadro de hipossuficiência que autoriza a concessão do benefício da justiça gratuita. Recurso provido nesse aspecto para a concessão da benesse.
Indícios de litigância abusiva. Ação patrocinada por profissional com alto número de processos com assunto idêntico ou semelhante, veiculados por petição padronizada. Caráter genérico da inicial. Presença de indícios de litigância abusiva. Comunicado CG no 424/2024. Necessidade de suprimento dos pressupostos processuais concernentes à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Art. 139, incisos III e IX, do CPC. Noutro bordo, à luz do Tema 1.198/STJ, verificando-se indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir a emenda da inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação (REsp 2212103-SP).
Ilegitimidade da condenação da advogada da autora nas custas processuais. Procuração apresentada nos autos. Caso concreto (adoção de medidas preventivas em suspeita de litigância abusiva) que não se amolda ao art. 104, §2o, do CPC (prática de atos sem o instrumento do mandato). Ademais, processo extinto antes da determinação de citação: situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, não autorizando a condenação no pagamento das custas processuais. Art. 290 do CPC (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP, relator Ministro Raul Araújo, j. 11/9/2023). Ausência de processamento do feito ou de determinação de citação. Por coerência lógica e sistemática, essa hipótese de extinção e baixa dos autos não implica a condenação no pagamento das custas devidas pela extinção prematura do processo. Precedentes desta C. Câmara.
Litigância de má-fé. Rejeição. Sem a prova inequívoca do dolo, não se aplicam as sanções por litigância de má-fé. Advogada que não pode ser penalizada, uma vez que a multa por litigância de má-fé é destinada às partes, e não ao advogado, o qual deve ser responsabilizado por meio de ação própria, conforme o art. 32 da Lei no 8.906/1994.
Recurso provido em parte, para afastar a condenação ao pagamento das custas e multa por litigância de má-fé.